Tribunal: TJDFT
Processo: 0732739-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0732739-47.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: IAGO ARAUJO DOS SANTOS PACIENTE: LUCAS RUFINO SILVA Paciente: FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Nos termos do despacho de ID 39847089, item 2, e em homenagem ao princípio da ampla defesa, intimem-se o impetrante, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complemente a petição inicial com cópia dos documentos necessários, que viabilizem a análise do mérito do presente “writ” pelo Colegiado, sob pena de não conhecimento. O “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial. Destarte, compete ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do mérito do pedido de liberdade. 2. Após, dê-se nova vista à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator